Tribunal: TJSP
Processo: 2052723-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO – PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO - CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA DIANTE DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES - EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA DO OBJETO - ORDEM PREJUDICADA